Tribunal: TJDFT
Processo: 0743346-90.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-05

Ementa:
Vistos, etc. Cuida-se de Agravo de Instrumento, com pedido de liminar, interposto por VEGA CONSTRUTORA LTDA. em vista de decisão proferida pelo MM. Juízo da 22a Vara Cível de Brasília que, em mandado de segurança impetrado em face de ato ilegal e coator atribuído ao PRESIDENTE DA COMISSÃO DE LICITAÇÃO DO SESI-DN/SENAI-DN, indeferiu a liminar requerida, de que fosse garantido o direito da impetrante de participar da sessão de abertura dos envelopes que ocorreu em 25/09/2020 e fosse recebida, analisada e classificada a sua proposta, relativamente à licitação promovida pela Impetrada, e, alternativamente, de que fosse suspensa a sessão de abertura das propostas, que se realizou no dia 25/09/2020, até que seja julgado o mérito do mandado de segurança. Relata a Agravante que participou da licitação promovida pela Impetrada (Processo Licitatório no. 01692/2020 – SC 019808, Concorrência no 2/2020, da SESI/DN e SENAI/DN), mas restou inabilitada por não cumprimento do item 3.11.3, no tocante ao balanço patrimonial e DRE do último exercício financeiro encerrado. Aduz que a Receita Federal, por meio da Instrução Normativa n. 1950/2020, prorrogou o prazo para a transmissão da escrituração contábil digital (ECD) do exercício de 2019 até o ultimo dia útil do mês de julho de 2020, enquanto a abertura do processo licitatório - e consequentemente a data limite para entrega dos documentos de habilitação - se deu em 30/07/2020, quando não havia findado o prazo para a transmissão da ECD. Nesse contexto, defende que a apresentação de documentos referentes ao ano de 2018 atendeu perfeitamente à disposição do edital que previa a entrega de documentos referentes ao último exercício financeiro encerrado, fazendo jus, portanto, à participação das demais fases do certame. Requer, assim, o provimento do agravo para, inclusive liminarmente, se deferir a liminar requerida na origem. Preparo regular. É a suma dos fatos. Decido. Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso. O artigo 1.019, I, do CPC/2015 dispõe que “recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. No caso, pelo menos a um inicial e provisório exame, tenho que os efeitos da r. Decisão agravada merecem ser mantidos até ulterior pronunciamento, pois, em principio, restou proferida em sintonia com os elementos que instruem os autos de origem. Embora a Agravante alegue que a apresentação dos documentos referentes ao ano calendário 2018 é suficiente para atender à regra editalícia que se referia ao “último exercício social encerrado”, ao fundamento de que a Receita Federal prorrogou o prazo para transmissão da escrituração contábil digital de 2019 para data posterior à abertura da licitação, entendo que essa interpretação não ressai da leitura do edital do certame. Conforme bem analisado na r. decisão agravada, in verbis: [...] A regra é clara no sentido de exigir a apresentação de documentos contábeis referentes ao último exercício social encerrado, o que, inequivocamente, corresponde ao exercício de 2019. A propósito, convém fazer menção ao estatuto social do próprio impetrante, segundo o qual o exercício social da sociedade empresária se encerra no dia 31 de dezembro de cada ano (cláusula décima terceira – Id 73118339, p. 8). Neste ponto, a prorrogação do prazo para entrega dos documentos por ato da Receita Federal não afeta o conteúdo da norma. Primeiro, porque a elaboração dos documentos contábeis é obrigação do empresário que nasce com o fim do exercício social (art. 1.179 do CC/02), cuja finalidade não se restringe à fiscalização tributária. Segundo, porque o prazo estabelecido na Instrução Normativa n. 1950/2020 da RFB se restringe à obrigação tributária, não afetando a obrigação editalícia de já apresentar os documentos contábeis referentes ao exercício de 2019. Terceiro, porque o prazo para apresentação do documento já estava em curso e o impetrante, a exemplo dos demais concorrentes, tinha plena condição de confeccionar os documentos e apresenta-los à comissão de licitação no prazo devido. Por fim, porque é razoável a exigência a respeito dos documentos contábeis referentes ao exercício de 2019 e, dado o vulto da obra, demanda informações mais atualizadas possíveis a respeito da capacidade econômica-financeira dos concorrentes. A respeito da alegada violação da isonomia, entendo que impetrante não logrou êxito em comprovar que sua situação era similar à da licitante Shox do Brasil. Pelo que consta da fundamentação apresentada pela comissão de licitação, a mencionada concorrente apresentou os documentos referentes ao exercício de 2019, tendo sido desclassificada por questões pertinentes à autenticidade dos documentos, questão que foi superada por ocasião do recurso. O impetrante, por seu turno, apresentou documentos referentes ao exercício de 2018, o que o coloca em situação bastante diferente, justificando o tratamento distinto. Não vislumbro, portanto, a plausibilidade do direito alegado, requisito imprescindível para a concessão da liminar pleiteada. Diante do exposto, INDEFIRO O PEDIDO DE LIMINAR. Intime-se a parte agravada para, querendo, oferecer resposta ao recurso. I. Brasília, 1o de outubro de 2020. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator